Tribunal: STF
Processo: Rcl 67747
Classe: Rcl
Órgão julgador: FLÁVIO DINO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-05-02
Data de publicação: 2024-05-02

Ementa:

Inteiro teor:
Reclamação. Súmula vinculante 26. Progressão de regime. Exame criminológico. Decisão fundamentada. Impossibilidade de utilização da reclamação como sucedâneo recursal. Negativa de seguimento.



DECISÃO



    Trata-se de reclamação constitucional ajuizada contra ato do Juízo da Vara de Execuções Penais - Meio Fechado e Semiaberto - SEEU de Ipatinga/MG, que supostamente teria contrariado o enunciado da Súmula Vinculante 26.



    Aduz a Defesa do Reclamante que, inobstante o atestado de bom comportamento carcerário e o preenchimento do requisito objetivo, o magistrado de primeiro grau determinou a realização prévia de exame criminológico.



    Alega, em síntese, a falta de fundamentação idônea da decisão que determinou a realização do exame criminológico, a afrontar o enunciado da Súmula Vinculante 26. 



    Requer, em medida liminar e no mérito, a análise do pedido de progressão de regime do Reclamante sem a necessidade do prévio exame criminológico.



    É o relatório. Decido.



    A reclamação é ação autônoma de impugnação dotada de perfil constitucional, prevista no texto original da Carta Política de 1988 para a preservação da competência e garantia da autoridade das decisões do Supremo Tribunal Federal. É cabível nos casos de usurpação da competência do Supremo Tribunal Federal, de desobediência a súmula vinculante ou de descumprimento de autoridade de decisão proferida por esta Corte, desde que com efeito vinculante ou proferida em processo de índole subjetiva no qual o Reclamante tenha figurado como parte (102, I, l, e 103-A, § 3º, da CF, c/c art. 988, II a IV, e § 5º, II, do CPC/2015). 



    A aferição da presença dos pressupostos autorizadores do manejo da reclamação há de ser feita com rigor técnico (Rcl 6.735-AgR/SP, Rel. Min. Ellen Gracie, Tribunal Pleno, DJe 10.9.2010), sendo inadmissível o alargamento das suas hipóteses de admissibilidade por obra de hermenêutica indevidamente ampliativa, sob pena de restar desvirtuada a vocação dada pelo constituinte a este importante instituto constitucional.



    Quanto às hipóteses de cabimento da reclamação, ressalto que a eficácia diferenciada, naturalmente expansiva, das decisões do Supremo Tribunal Federal, não autoriza, porém, que qualquer ato contrário a seus precedentes, imputável a qualquer juízo, obtenha reparação direta por meio de reclamação à Corte (Rcl 9.592/DF, Rel. Min. Cezar Peluso, DJe 27.4.2010).



    Extraio do enunciado da Súmula Vinculante 26: 



    “Para efeito de progressão de regime no cumprimento de pena por crime hediondo ou equiparado, o juízo da execução observará a inconstitucionalidade do art. 2º da Lei n. 8.072, de 25 de julho de 1990, sem prejuízo de avaliar se o condenado preenche, ou não, os requisitos objetivos e subjetivos do benefício, podendo determinar para tal fim, de modo fundamentado, a realização de exame criminológico.” 



    Como se percebe, o paradigma apontado como violado autoriza a imposição de realização de exame criminológico para a progressão de regime, contanto que haja uma fundamentação adequada para tal determinação.



    Quanto ao ponto, colho, na fração de interesse, do ato reclamado (destaquei): 



    “(...)



    Verifico que o sentenciado cumpre pena por crime hediondo. Ademais, é de se ressaltar que, não bastasse a hediondez estatuída em abstrato na lei penal, a análise do caso permite concluir que o crime praticado pelo sentenciado foi deveras grave, porquanto, da análise da denúncia e sentença condenatória juntada aos autos, verifica-se que o reeducando praticou atos libidinosos com sua enteada, à época com apenas 05 anos de idade, consistentes em esfregar o pênis na vagina da vítima, lambê-la e colocar os dedos, além de beijar a boca e os seios da criança. Tal fato revela que aspectos pessoais do apenado que, em tese, desaconselham sua liberdade, o que demanda análise mais acurada do pedido de progressão. 



    Para tais casos, é de se ressaltar que o mero atestado carcerário não é bastante para a análise do requisito subjetivo, já que, repito, a gravidade do delito praticado pelo apenado revela que é necessária análise de aspectos psicossociais que não são aferíveis por simples constatação de bom comportamento no estabelecimento prisional. 



    Logo, emerge a importância do exame criminológico, elaborado por profissionais aptos a constatar diversos aspectos da psiquedo apenado, que revelarão a segurança de se colocá-lo em regime que lhe possibilite o cumprimento de pena fora do estabelecimento prisional.



    (...)



    Ante ao exposto, atento às peculiaridades do caso, determino que seja oficiado o estabelecimento prisional para que providencie a realização de exame criminológico do apenado no prazo máximo de 60 dias.”



    Verifico que a decisão reclamada, ao considerar a situação concreta do apenado, determinou, mediante decisão fundamentada, a realização de exame criminológico. 



    Não vislumbro, portanto, na espécie, qualquer ato praticado pela autoridade reclamada capaz de afrontar o enunciado da Súmula Vinculante 26.



    Destaco que, a despeito de o art. 112 da Lei de Execução Penal, na redação dada pela Lei 13.964/2019, não considerar indispensável a realização do exame criminológico para fins de concessão de benefícios da execução, a modificação legal não tem o condão de inibir a produção do parecer técnico, que fica sujeita à discricionariedade do julgador ao avaliar a possibilidade de concessão do benefício mediante decisão fundamentada. 



    A jurisprudência desta Suprema Corte reputa viável a realização do exame criminológico nas situações em que o Juiz da Execução, mediante determinação adequadamente fundamentada nas peculiaridades do caso concreto, o considerar necessário para a formação do seu convencimento, o que ocorreu na espécie. Cito, nessa linha:



    “PENAL E PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NA RECLAMAÇÃO. SUPOSTA VULNERAÇÃO AO ENUNCIADO 26 DA SÚMULA VINCULANTE DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. INOCORRÊNCIA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 



    1. A Súmula Vinculante 26 estabelece que “Para efeito de progressão de regime no cumprimento de pena por crime hediondo, ou equiparado, o juízo da execução observará a inconstitucionalidade do art. 2º da Lei n. 8.072, de 25 de julho de 1990, sem prejuízo de avaliar se o condenado preenche, ou não, os requisitos objetivos e subjetivos do benefício, podendo determinar, para tal fim, de modo fundamentado, a realização de exame criminológico”. 



    2. O Supremo Tribunal Federal, ao editar o enunciado 26 da Súmula Vinculante, fixou entendimento de que a alteração do artigo 112 da LEP não proibiu a realização do exame criminológico quando necessário à avaliação do sentenciado, tampouco vedou sua utilização para a formação do convencimento acerca do benefício da progressão ao regime mais brando. Exige-se, apenas, que a decisão seja fundamentada. Precedentes. 



    3. In casu, verifica-se que a realização dos exames criminológicos encontra-se fundamentada em elementos concretos, não se podendo falar em ausência de fundamentação apenas em decorrência da similitude das decisões reclamadas, justificada pela similaridade dos casos.



    4. Ex positis, ausente violação do conteúdo da Súmula Vinculante 26 deste Supremo Tribunal Federal, nego provimento ao agravo regimental.”



    (Rcl 39.521-AgR/SP, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, DJe 22.4.2020)



    Portanto, a exigência do laudo criminológico, na hipótese, por meio de decisão fundamentada, como medida prévia à avaliação judicial quanto à progressão de regime, nada tem de ilegal ou afrontoso a Súmula vinculante desta Casa, o que inviabiliza todos os pedidos formulados.



    Registro, por fim, que o instituto processual da reclamação não se destina ao atropelamento da marcha processual, sendo indevida a sua utilização como técnica per saltum de acesso a esta Corte Suprema, a substituir ou complementar os meios de defesa previstos na legislação processual, tendo em vista que a reclamação não consubstancia sucedâneo de recurso. No mesmo sentido:



    “Agravo regimental na reclamação. Utilização da reclamação para análise per saltum da matéria. Agravo regimental ao qual se nega provimento. 



    1. Por atribuição constitucional, presta-se a reclamação para preservar a competência do STF e garantir a autoridade de suas decisões (art. 102, inciso I, alínea l, CF/88), bem como para resguardar a correta aplicação das súmulas vinculantes (art. 103-A, § 3º, CF/88).



    2. A reclamação não tem como função primária resolver conflitos subjetivos, mas, sim, manter a autoridade do órgão jurisdicional, ainda que, indiretamente, isso seja alcançado.



    3. Impossibilidade de utilização da reclamação constitucional como sucedâneo dos meios processuais adequados colocados à disposição da parte para submeter a questão ao Poder Judiciário, com o demérito de provocar o exame per saltum pelo STF de questão a ser examinada pelos meios ordinários e respectivos graus.



    4. Agravo regimental não provido.”



    (Rcl 13.626-AgR/MG, Rel. Min. Dias Toffoli, Tribunal Pleno, DJe 02.4.2014)



    “AGRAVO INTERNO NA RECLAMAÇÃO. ALEGAÇÃO DE AFRONTA À DECISÃO DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL EM SEDE DE REPERCUSSÃO GERAL. AÇÃO DE IMPROBIDADE. PRESCRITIBILIDADE DA PRETENSÃO DE RESSARCIMENTO AO ERÁRIO EM FACE DE AGENTES PÚBLICOS POR ATO DE IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AUSÊNCIA DE ESGOTAMENTO DAS VIAS ORDINÁRIAS. IMPOSSIBILIDADE DO USO DA RECLAMAÇÃO COMO SUCEDÂNEO RECURSAL. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.



    1. A reclamação não pode ser utilizada como um atalho processual destinado à submissão imediata do litígio ao exame direto desta Suprema Corte, não se caracterizando como sucedâneo recursal. Precedentes: Rcl 10.036-AgR, rel. Min. Joaquim Barbosa, Plenário, DJe 1º/2/2012; Rcl 4.381-AgR, rel. Min. Celso de Mello, Plenário, DJe 5/8/2011.



    2. Agravo interno desprovido.”



    (Rcl 24.639-AgR/PR, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, DJe 09.6.2017)



    Ante o exposto, nego seguimento à presente reclamação (art. 21, § 1º, do RISTF).



    Publique-se. 



    Brasília, 2 de maio de 2024.



Ministro FLÁVIO DINO



Relator